Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELOS AGRAVADOS EM CONTRAMINUTA A AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO QUE PRETENDEM OS POSTULANTES ULTRAPASSE OS LIMITES DO PROCEDIMENTO RECURSAL PARA ALCANÇAR O PROCEDIMENTO EM CURSO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA AO JUÍZO DE ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

II - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA COM NATUREZA ALIMENTAR RECONHECIDA POR LEI (§ 14 DO ART. 85 DO CPC). INADIMPLÊNCIA. GASTOS ELEVADOS DOS DEVEDORES COM UTILIDADES. BENEFÍCIOS QUE NÃO SUPREM NECESSIDADES SUBSTANCIAIS, MAS QUE ATENDEM A SATISFAÇÃO DE CONFORTO E BEM-ESTAR. HIPÓTESE AUTORIZADORA DA INCIDÊNCIA DE PENHORA PARCIAL SOBRE O SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL RAZOÁVEL AO PAGAMENTO DA DÍVIDA COM OBSERVÂNCIA DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A norma processual, ao disciplinar o contraditório em sede de agravo de instrumento, instituiu a contraminuta como meio pelo qual o agravado pode oferecer resistência à pretensão do recorrente (art. 1.019, II, do CPC). Ainda que a gratuidade de justiça possa ser pleiteada e concedida a qualquer momento e grau de jurisdição, incabível que a postulação seja deduzida, como inovação processual, em contraminuta ao agravo de instrumento, especialmente quando demonstre o recorrido não estar limitado seu interesse ao procedimento recursal, mas haja manifesta pretensão de estender o benefício da gratuidade ao procedimento em curso na primeira instância. Hipótese em que a absoluta inadequação da via eleita também se evidencia pela falta de indicação dos motivos pelos quais não foi dirigido ao juízo monocrático qualquer requerimento para concessão da gratuidade. Circunstância não caracterizadora de excepcionalidade que possa autorizar a apreciação da medida sem que venha a se configurar grave vício por supressão de instância. Pedido de gratuidade de justiça formulado em contraminuta de agravo de instrumento não conhecido.

2. A regra da impenhorabilidade de salários, soldos e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada quando se trata de cobrança de verbas alimentares. Os honorários advocatícios consubstanciam crédito alimentar por expressa disposição de norma posta no § 14 do art. 85 do CPC, razão pela qual é possível a penhora de parte da remuneração do executado para pagamento de honorários advocatícios. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

3. Ao devedor inadimplente não é dado se eximir do pagamento de dívida vencida e não paga ao argumento de que substancialmente comprometida sua renda familiar quando parte significativa de seu salário é destinada não ao custeio de necessidades substanciais, mas de utilidades que satisfazem ao conforto e bem-estar seu e de sua família. Penhora sobre salário a ser descontada diretamente em folha de pagamento do executado. Percentual estabelecido em 10%. Quantia que leva em conta ponderação entre o objetivo de satisfação de crédito e a necessidade de que o pagamento se faça da forma menos gravosa para o devedor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.